Tribunal: TJMT
Processo: 1030696-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030696-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOANA MACHADO GULARTE - CPF: 350.628.352-91 (APELADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume.

Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo
Banco Safra S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
,
ajuizada por
Joana Machado Gularte
, para declarar inexistente o Contrato n. 000001200518, bem como condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente na folha de pagamento dela, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, em igual proporção (50%), das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 86 e 85, §2o, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, em relação à autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o banco sustenta que o fato de a responsabilidade da instituição financeira ser objetiva, não afasta a necessidade de demonstração de má-fé para a justificar a condenação na repetição de indébito do valor indevidamente cobrado.

Alegou que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e que requereu a expedição de ofício ao Banco Bradesco, a fim de comprovar a alegação e permitir a compensação de valores.

Afirma que, não obstante, o pedido deixou de ser analisado, culminando em cerceamento de defesa.

As contrarrazões vieram ao id. 99255643.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Embora a instituição financeira tenha suscitado o cerceamento de defesa, decorrente da falta de análise do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco, formulado na peça defensiva, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e como tal será analisada.

Nesse contexto, não merece acolhida a preliminar suscitada.

Como cediço, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Na espécie, embora, de fato, não tenha havido qualquer pronunciamento do Juízo a respeito do pleito formulado em sede de contestação, por meio do despacho de id. 99255603, fundamentado no artigo 370 do CPC, o magistrado singular ofertou às partes o prazo de 15 dias, para que indicassem e especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta, o banco pugnou, apenas, pela juntada de um arquivo de áudio e pelo depoimento pessoal da autora, desistindo, assim, de forma tácita, da prova inicialmente pleiteada.

Ademais, a comprovação, por meio de laudo pericial, da falsidade da assinatura consignada no contrato, atribuída à autora, torna desarrazoada a expedição de ofício ao banco detentor da conta de titularidade da autora, porquanto, por óbvio, não foi a conta dela indicada pelo fraudador para a realização do crédito contratado de forma fraudulenta.

Assim, quer pela configuração da preclusão lógica, quer pela falta de prova da ocorrência de prejuízo à defesa, já que a falsificação da assinatura consignada no contrato restou comprovada, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Joana Machado Gularte
ajuizou esta ação, alegando que é beneficiária do INSS e que vinha sofrendo descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, de parcelas referentes a contrato de empréstimo, que afirmou jamais ter celebrado.

Alicerçada nesses fatos e mediante a indicação dos fundamentos de direito, alicerçadores de sua pretensão, pugnou pela suspensão dos descontos, pela declaração de nulidade do contrato, pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado singular, entendendo pela necessidade de produção de outras provas, além daquelas já carreadas aos autos pelas partes, deferiu a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo banco, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura consignada na avença, tendo o respectivo Laudo Pericial concluído, categoricamente, pela inautencidade das assinaturas atribuídas à autora, conforme se infere do documento colacionado ao id. 99255632.

Assim, fincado na conclusão exarada pelo laudo pericial, o magistrado singular, indicando as razões da formação de seu convencimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o Contrato n. 000001200518, bem como condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente na folha de pagamento da autora, julgando improcedente o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Neste momento, o banco se insurge apenas contra sua condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Com razão a instituição financeira, porquanto a devolução em dobro, por cobrança indevida, exige comprovação de má-fé na conduta daquele que indevidamente cobrou e recebeu, a fim de justificar a aplicação de tão severa reprimenda.

Nesse sentido, esta Câmara tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
(N.U 1011840-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé
.
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Na hipótese, sem de longe a má-fé na conduta perpetrada pelo banco apelante restou evidenciada, uma vez que a cobrança dos valores decorreu da celebração de contrato, que, embora fraudulenta, não era de conhecimento da instituição financeira.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a repetição do indébito em dobro, a fim de que a devolução do valor indevidamente cobrado seja realizada de forma simples, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021